Tribunal: TJSP
Processo: 2090642-97.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

RECURSO ESPECIAL no 1.201.993/SP. Tese firmada no recurso paradigma. Tema 444. Prazo prescricional e respectivo termo inicial para o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente considerando como termo inicial do prazo a data da citação da pessoa jurídica. Acórdão readequado à orientação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

RECURSO ESPECIAL no 1.201.993/SP. Tese firmada no recurso paradigma. Tema 444. Prazo prescricional e respectivo termo inicial para o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente considerando como termo inicial do prazo a data da citação da pessoa jurídica. Acórdão readequado à orientação estabelecida no Tema 444 do STJ. Integração da fundamentação empregada pelo v. Acórdão. Deslocamento do termo inicial do prazo prescricional para o momento da constatação da dissolução irregular da empresa, nos termos da tese firmada pelo julgado paradigma. Reconhecimento da prescrição mantido por outro fundamento.

ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000332723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2090642-97.2014.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que
é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SPACE MUSIC COTIA
SONORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090642-97.2014.8.26.0000 - no 21212
2
Voto n. 21212
Agravo n. 2090642-97.2014.8.26.0000
Comarca: Cotia
Natureza: Tributário - ICMS
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Space Music Cotia Sonoriz Instrumentos Musicais Ltda.
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO
DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL no 1.201.993/SP. Tese firmada
no recurso paradigma. Tema 444. Prazo prescricional e
respectivo
termo
inicial
para
o
pedido
de
redirecionamento da execução fiscal. Acórdão que
reconheceu a prescrição intercorrente considerando
como termo inicial do prazo a data da citação da pessoa
jurídica. Acórdão readequado à orientação estabelecida
no Tema 444 do STJ. Integração da fundamentação
empregada pelo v. Acórdão. Deslocamento do termo
inicial do prazo prescricional para o momento da
constatação da dissolução irregular da empresa, nos
termos da tese firmada pelo julgado paradigma.
Reconhecimento da prescrição mantido por outro
fundamento.
ACÓRDÃO MANTIDO.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão de sócio
da devedora em razão de prescrição intercorrente, interpôs agravo de
instrumento, sustentando, em síntese, (i) a tempestividade do requerimento
formulado dentro do prazo de 5 anos contados da dissolução irregular; (ii) a não
ocorrência de prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090642-97.2014.8.26.0000 - no 21212
3
O recurso de agravo de instrumento foi desprovido
(27/34).
Diante do julgamento proferido no Recurso Especial n.
1.201.993/SP, Tema 444, e nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
REsp n. 1.201.993/SP, em que foi firmada a Tese n. 444, que estabelece:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica,
é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135,
III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C
do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura
ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do
CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data
da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar
a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973
(art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública);
e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato
inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos
casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à
citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame
dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional.
A matéria versa sobre a possibilidade de direcionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090642-97.2014.8.26.0000 - no 21212
4
da execução fiscal contra os sócios. A decisão colegiada que desafia recurso
especial considera não ser possível o redirecionamento já que o pedido foi
formulado após o decurso do prazo de 5 anos contados da citação da pessoa
jurídica devedora.
Dessa forma, o acórdão deve ser readequado ao
entendimento consagrado pelos tribunais superiores.
Nesse contexto, observo que o redirecionamento da
execução em desfavor do sócio Ivo da Silva Fiuza só foi requerido em janeiro de
2014 (fls. 21), depois de mais de uma década da notícia de encerramento
irregular da empresa, que ocorreu em junho de 2000 (fls. 15/16). O decurso
desse significativo lapso temporal, inclusive, de mais de dez anos do pedido de
responsabilização tributária de outros sócios da empresa (fls. 16), tem o condão
de demonstrar a inércia da Fazenda na prática de atos com vistas à persecução
do crédito tributário.

Em vista do exposto, integro a fundamentação empregada
pelo v. acórdão para fazer constar a consumação do prazo prescricional para o
redirecionamento da execução a partir do momento de constatação da dissolução
irregular da empresa, nos termos da tese firmada pelo julgado paradigma.
Em vista do exposto, mantenho a decisão colegiada por
outro fundamento.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator